Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-58.2022.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001083-58.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAIAS RODRIGUES - CPF: 769.349.691-20 (APELADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IZAIAS RODRIGUES - CPF: 769.349.691-20 (APELANTE), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
NÃO REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
RECURSO DO BANCO
–
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
REJEIÇÃO
–

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–
APELO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
–
RECURSO DO CONSUMIDOR
–
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
–
INVIABILIDADE
–
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–

QUANTUM
MANTIDO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

2.
N
ão deve ser conhecido o recurso
cujas razões recursais são di
ssociadas
das razões de decidir, visto que o
princípio da
dialeticidade
consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconfo
rmismo com a sentença prolatada, o que não ocorreu na hipótese.

3.
A indenização
a
título de dano moral foi fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, não merecendo reparos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de apelação cível
interposto
s por
BANCO DO BRASIL S/A
e
IZAIAS RODRIGUES

cont
ra
sentença proferida
pelo
juízo da

2
ª Vara
de Colíder
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente
s
os pedidos formulados por
IZAIAS RODRIGUES
para
declarar
inexistente

a relação jurídica entre as partes;

declarar

a inexistência de débitos do autor junto
ao Banco requerido
, com
a
suspensão de cobranças indevidas
pela instituição financeira;
determinar
o encerramento da conta corrente em nome do autor perante
o Banco
;

condenar

o Banco
ao pagamento

a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e, por fim, condenar

a parte requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios,
fixados
em
10%

sobre o valor total do proveito econômico obtido
.

Inicialmente,

o
BANCO DO BRASIL S/A

impugna a assistência da justiça gratuita deferida ao
A
utor, sob o argumento de que não restou comprovado nos autos o enquadramento
na situação de necessidade.

Sustenta a legalidade das condutas perpetradas p
elo Banco do Brasil, e, de outro lado, afirma que
o Autor não
possui operações ativas junto ao Banco do Brasil, uma vez que foram baixadas em 13/01/2022 as restrições cadastrais
em seu nome.

Realça que inexiste qualquer comprovação de dano moral, visto que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo Banco. Subsidiariamente, sustenta que, caso seja mantida a condenação por danos morais, o valor deve ser reduzido para um valor que atenda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, o BANCO DO BRASIL requer o arbitramento de eventuais honorários de sucumbência no patamar mínimo de 10% (dez) por cento do valor da causa.

Em contrarrazões (ID 223165792),
IZAIAS RODRIGUES
pleiteia, preliminarmente, o não recebimento da Apelação, sustentando que o recurso não atacou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso do
BANCO DO BRASIL
.

Por sua vez,
IZAIAS RODRIGUES
também interpôs R
ecurso de Apelação, sustentando que
apesar de reconhecer as condutas ilícitas praticadas pela recorrida, o
m
agistrado de origem fixou o valor
da condenação em
R$ 5.000,00 (c
inco mil reais), o
que é um valor ínfimo
considerando os danos causados que, a seu sentir, foram imensuráveis, bem como o grande porte do BANCO DO BRASIL.

Com essas considerações, requer
o provimento do presente recurso para que seja majorado o valor da indenização conforme requerido na inicial
(R$20.000,00)
, bem como
a
condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Devidamente intimado, o
BANCO DO BRASIL
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal (ID 223165796).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem,
trata-se de
Ação D
eclaratória de
Inexistência de D
ébito cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais proposta por
IZAIAS RODRIGUES
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Na exordial
,

argumenta
o Autor q
ue r
ecebeu cobranças do referido
B
anco decorrente de suposto empréstimo realizado no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
, contudo, em momento algum celebrou contrataçãode empréstimo com a instituição financeira nem qualquer outro tipo de serviço, motivo pelo qual a relação jurídica é inexistente.

À vista disso, o autor requereu

a concessão do pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo, e a procedência da ação, com a declaração da inexistência da relação jurídica contratual, cancelamento do empréstimo indevido, bem como en
cerramento da conta em seu nome e, por fim, pleiteou
a indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao apresentar as contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S/A
se limitou a defender a inépcia da inicial, argumentando
que não foram acostados ao processo os documentos necessários para evidenci
ar o direito alegado pelo autor e, n
o mérito, pugnou pela improcedência total da pretensão autoral
em razão da
inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira
.

Devidamente rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, o magistrado de origem proferiu sentença
decretando
a
revelia
do
BANCO DO BRASIL
, uma vez que a instituição financeira não impugnou especificamente os
fatos e pontos narrados na inicial, bem como não rebateu a questão acerca das cobranças de débitos provenientes de suposto contrato de empréstimo realizado pelo auto junto ao Banco.

Por conseguinte, a sentença aplicou os efeitos materiais e processuais da revelia, com a presunção de veracidade de todos os fatos afirmados na peça preambular, e assim decidiu:

“
Cumpre destacar, primeiramente, a aplicabilidade do Código de Proteção do Consumidor ao caso vertente.

É ele aplicado a todas as relações negociais que se caracterizam como de consumo, seja ela de fornecimento de produto ou de prestação de serviços.

Como cediço, é ônus processual da parte requerida produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito/interesse do autor.

No caso concreto dos autos, o fato alegado pelo requerente encontra amparo na documentação carreada para os autos, em que se percebe claramente que

houve
abertura de conta corrente em nome daquele: Agência 0015-9, Conta n. 109.129-8 (Id n.88087237 e n.104131862).

Caberia, pois, no ponto, ao Banco requerido comprovara efetivação de contrato firmado entre as partes (com a devida assinatura do autor), já que sustenta ausência de ilegalidade na prática de seus atos, com a prestação de informações necessárias decorrentes da contratação. Todavia, disso não se desincumbiu, ou seja, de provar o contrário, em sua relação consumerista.

Ademais, não houve qualquer juntada de documento evidenciando a contratação específica de empréstimo entabulado com autor, que ensejou nas cobranças de dívidas.

À vista disso, a fundamentação da inicial encontra amparo jurídico e a pretensão é coerente e consequente a essa fundamentação, sendo possível presumir a existência do direito afirmado pela parte autora, atendendo-se ao preceito do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não houve sequer comprovação pela parte requerida dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito (art. 373, inc. II, do CPC), mesmo tendo os meios necessários à sua defesa. Repisa-se, mais uma vez, que tal fato poderia ter sido comprovado por meio documental, com a apresentação de contrato, mediante assinatura da parte.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao presente caso, da veracidade contida nos documentos de
Id n.

88087237 e n.

104131862
, bem como à da falta de outras provas em contrário, tem-se cristalizada a inconveniência e a ilicitude praticadas pela parte requerida, que por
uma total
falha na prestação de seu serviço, inaugurou uma relação jurídica com o requerente sem a sua efetiva solicitação.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito oriundo de falha na prestação de serviço da parte requerida para com o autor, causando-lhe prejuízos de ordem moral, eis que o requerido não juntou qualquer prova da contratação que excluísse sua culpa, nem mesmo por ato de terceiro, configurando-se fato indiscutivelmente hábil a vulnerar os direitos da personalidade, sendo inescapável a pronta reparação.

A respeito do tema, impõe-se deixar assentado que não remanescem dúvidas quanto ao reconhecimento e validade da teoria da indenização por dano moral em nosso sistema jurídico, direito esse alçado à categoria de garantia fundamental pela Constituição Federal, que consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e a consequente indenização em caso de sua violação, encontrando guarida na regra geral consagrada no art. 927 do Código Civil, bem como nos
arts
. 6º, VI, 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, ocorrido o dano moral, comprovado o nexo causal entre
a ato
ilícito da parte requerida e o dano sofrido pela parte autora, e considerando, ainda, que o demandado não se desincumbiu do ônus de provar o contrário, cabível indenizar a parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, em face da inexistência de parâmetro legal para aferição do montante da indenização, esta deve ser assentada nos seguintes critérios básicos, a saber: a) a situação econômico-social das partes envolvidas; b) o abalo psíquico-social sofrido; c) o grau da agressão; d) a intensidade do dolo ou da culpa do agressor; e) a natureza punitivo-pedagógica da reparação, que funcionará como fator de inibição a novas práticas lesivas; e, por fim, f) observância dos postulados da
proporcionalidade
,
razoabilidade

e
moderação
.

Na situação
sob enfoque
, as partes envolvidas são requerente (pessoa desempregada) e requerido
Banco do Brasil S/A
(pessoa de grande porte, dotada de aparato humano para evitar acontecimentos dessa natureza). A repercussão gravosa não teve uma intensidade que justifique a condenação em elevada importância. Contudo, quanto ao caráter pedagógico da reparação, tenho que a condenação não pode ser irrisória, pois se assim o for, encorajará a prática constante desse tipo de procedimento manifestamente abusivo.

Destarte, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às especificidades do caso
”
(grifos no original).

Pois bem.

Inicialmente, em relação à impugnação da justiça gratuita, sabe-se que
a impugnação pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Contudo, da análise dos argumentos vertidos, verifica-se que o BANCO DO BRASIL se limitou
a

realizar afirmações genéricas acerca da suposta condição da parte autora, sem apresentar nenhuma prova ou indício apto a subsidiar a sua alegação.

Assim
, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito

a impugnação em análise.

De outro lado, em relação à
violação ao princípio da
dialeticidade
arguida por
IZAIAS RODRIGUES
ao apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL, tenho que
a razão está com o Apelado/Autor.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos disp
ostos no artigo 1.010 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na
qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota
III:
7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante não rebateu ou teceu quaisquer comentários sobre a
sentença a qual deseja impugnar, limitando-se a afirmar que o Autor não possui nenhuma operação ativa com o
BANCO DO BRASIL
e, portanto,
“
não haveria que se falar em conduta ilegal por parte da instituição financeira, que agiu dentro da legalidade
”
(sic).

O Banco Apelante, de forma genérica, apenas aduz que
não realizou qualquer ato injusto hábil a fund
amentar um pleito indenizatório, sendo
absurda a indenização pretendida pela autora a título de dano moral
.

Como visto, a
r.
sentença recorrida decretou a revelia do BANCO DO BR
A
SIL justamente por não ter a instituição financeira impugnado nenhum dos argumentos trazidos na inicial e, as razões recursais
simplesmente transcrevem,
em cópia fiel
, os termos da contestação.

O BANCO DO BRASIL
não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, mas sim, tece
considerações
genéricas já utilizados
anteriormente,
que em nada infirmam a
robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa
.

Assim, ausente
a
impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.010, do CPC/15.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt
no
AREsp
572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida,
sob pena
de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "
ratio

decidendi
", pena de inobservância do ônus da
dialeticidade
.

2. Agravo interno não conhecido
.
”

(
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
08/11/2016)

Ante o exposto, acolho a preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
e
NÃO CONHEÇO
DO APELO
INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL.

Prosseguindo, em relação ao
recurso interposto por
IZAIAS RODRIGUES
, denota-se que o Apelante pleiteia a majoração dos danos fix
ados a título de danos morais, afirmando
que o valor de
R$ 5.000,00 (cin
co mil reais)
é um valor ínfimo
considerando
os danos causados e o p
orte do BANCO DO BRASIL.

Quanto à quantificação do dano
, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais
possui
caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto,
tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco
mil
reais
) arbitrado
na primeira instância atende tais critérios
,
não comportando alteração
,
po
r se mostrar
adequad
o
a recompensar os danos morais sofridos
pelo Autor
, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE -
QUANTUM MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO.
É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor
parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais
. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante.
Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
.”
(TJMT.
AgR
nº 124190/2015. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível. Julgado em 16.09.2015,
Publicado
no
Dje
: 21.09.2015; g. n.).

Assim, entendo que r
eferido montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio
do Banco requerido
sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO

DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL

e

NEGO PROVIMENTO

AO APELO DE

IZAIAS RODRIGUES
, mantendo
incólume
a
r.
sentença.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 1
2% do valor atualizado
da causa, em favor do
causídico

do Autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024